Tribunal: TJPA
Processo: 0815331-43.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815331-43.2019.8.14.0006

APELANTE: DURVALINA SOARES AZEVEDO

APELADO: DIEGO RAFAEL MORAES MILHOMEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N º 0815331- 43.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: DIEGO RAFAEL MORAES MILHOMEM

ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ - OAB/MA 6.055-A

APELADO: DURVALINA SOARES AZEVEDO

ADVOGADO: SILVANA PINHEIRO – OAB/PA 19.209

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A discussão judicial a respeito de irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação e alienação de imóvel, não obsta que terceiro, no caso a apelada, adquira a propriedade, tampouco evita o direito de imissão na posse do adquirente no bem;

2. A ação de imissão de posse, que possui caráter petitório, é facultada ao proprietário para haver a posse de imóvel adquirido, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentada no art. 1228 do Código Civil;

3. As discussões sobre o valor do leilão ou qualquer ato ilegal porventura praticado, devem se oponíveis em ação própria contra a Caixa Econômica Federal, não sendo possível pretender avocá-las contra o adquirente, terceiro de boa-fé, pelo menos até que seja nulificado o registro de propriedade;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por DIEGO REFAEL MORAES MILHOMEM, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra si por
DURVALINA SOARES AZEVEDO.

Alega que a apelada reclamou a posse do imóvel adquirido após compra direta com a Caixa Econômica Federal; que deve ser concedido o efeito suspensivo para manter o apelante na posse do bem até o julgamento final da demanda; que há ilegalidade na decisão combatida, pois não observou a Lei 9.514/97; que houve ausência de notificação do devedor para purgar a mora, bem como, a ausência de intimação do devedor quanto aos procedimentos do leilão, acarretando a sua nulidade; que houve violação da boa-fé contratual, pois a Caixa Econômica promoveu o ato expropriatório sem a ciência do apelante; que há conexão entre a presente ação e a ação anulatória em sede da Justiça Federal; e que deve ser suspenso o julgamento da presente ação até o julgamento da Ação Anulatória (processo n° 1002691-46.2017.4.01.3900) na Justiça Federal, onde irá demonstrar a existência de nulidades insanáveis no procedimento expropriatório.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo, para suspender a imissão da posse da autora/apelada, mantendo o apelante no bem, e, no mérito, o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 13802413).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

Da preliminar

Aduz o apelante a necessidade de conexão da presente ação com a Ação Anulatória (processo nº
1002691-46.2017.4.01.3900) em trâmite na Justiça Federal, ajuizada para demonstrar a existência de nulidades insanáveis no procedimento expropriatório.

Não lhe assiste razão.

Inexistindo identidade de pedido e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão.

No mais, a discussão judicial sobre supostas nulidades no procedimento extrajudicial de consolidação e alienação de imóvel, não obsta que terceiro, no caso a apelada, adquira a propriedade, tampouco evita o direito de imissão de posse no bem do adquirente, que, no caso, já ocorreu em 27/02/2020 (Id. 13802386).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não há que se falar em prejudicialidade externa entre Ação de Imissão de Posse e Ação Revisional ou Anulatória de Adjudicação Extrajudicial (STJ - REsp: 1777965 MG 2018/0293112-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022), bem como possui orientação no sentido de que o art. 313, V, “a” do CPC não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra ação, a anulação dos atos de transferência do domínio (STJ - REsp: 1907038 DF 2020/0308525-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoa desse entendimento, consoante julgados de ambas as Turmas de Direito Privado, cujas ementas transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO.
PRECEDENTE DO STJ. LITISCONSÓRCIO DA CEF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
Agravo de instrumento 0803908-36.2021.8.14.0000, Acórdão, Relator Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, data do julgamento 04/04/2022) (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO: IMISSÃO DA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Justiça Gratuita. Pedido de gratuidade analisado nesta sede. Possibilidade. Documentos acostados aos autos que são capazes de demonstrar que a apelante não possui capacidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Preliminar acolhida, na esteira do parecer ministerial, com efeitos ex nunc. 2. Mérito. 2.1. A Ação de Imissão de Posse que possui caráter petitório e não possessório, é facultada àquela cuja pretensão é haver a posse de bens móveis ou imóveis adquiridos, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentando-se nos art. 1228 do Código Civil. 2.2. Restou comprovada a aquisição do imóvel pela recorrida, restando o feito instruído com os documentos necessários à procedência do pedido. 2.3. Necessidade de pagamento de aluguéis a apelada. Comprovação. Ação ajuizada pela apelante perante a Justiça federal em face da CEF, devidamente julgada. Improcedência. 2.4. Sucumbência. Decorrência lógica. Pedido de minoração do quantum a título de honorários. Impossibilidade. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC. 3. Recurso conhecido e Parcialmente provido, para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, mantendo integralmente a sentença atacada
(Apelação nº 0801470-53.2020.8.14.0006, Acórdão, Relatora Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Público, data do julgamento 30/11/2021)

Rejeito a preliminar.

Do mérito

A ação de imissão na posse tem caráter essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha (art. 1.228 do CC), importando ao autor demonstrar a titularidade do domínio em face de quem exerce injustamente a posse.

A autora/apelada adquiriu, em 22/11/2019, por arrematação em leilão extrajudicial, o imóvel localizado na Alameda Nápoli, nº 29, integrante do Conjunto residencial SANRENO, localizado no loteamento denominado Pau D’Arco, estrada do Coqueiro, Bairro do Coqueiro (Id. 13802317), sendo a aquisição
devidamente registrada em cartório em 16/12/2019 (Id. 13802367, pág. 06).

Assim, resta provado o domínio do imóvel e o direito à imissão na pose.

Por força do cumprimento da liminar (Id. 13802375), a autora já foi imitida na posse (certidão de Id. 13802386), o que prejudica o pedido do apelante de ser mantido na posse do bem até o desfecho final da demanda.

O requerido/apelante pretende

a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que Caixa Econômica Federal não respeitou os ditames da Lei nº. 9.514/97, havendo nulidades referentes à ausência de intimação do devedor para purgar a mora, bem como a ausência de sua intimação sobre a realização do leilão.

Não assiste razão ao apelante.

A ação de imissão na posse não se presta a tais discussões porquanto seu escopo é tão somente averiguar o legítimo proprietário do bem e os direitos advindos de tal condição. Caso a parte pretenda discutir o valor do leilão ou qualquer ato ilegal porventura praticado, deve ajuizar ação própria contra a Caixa Econômica Federal,
não sendo possível pretender avocá-los contra a autora/apelada, terceiro de boa-fé, pelo menos até que seja nulificado o registro de propriedade.

No mais, o apelante vem tentando anular a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal em sede da Justiça Federal, nos processos 1002691-46.2017.4.01.3900 (Id.13802414), 1003141-81.2020.4.01.3900 (Id. 13802415) e 1003648-76.2019.4.01.3900 (Id. 13802415), em nenhum tendo êxito, encontrando-se os processos em sede de apelação.

Assim, irrepreensíveis os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para julgar procedente a pretensão veiculada na inicial, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 21/08/2023